Tribunal: TJMT
Processo: 1035756-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035756-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CONRADO AUFFINGER - CPF: 294.843.919-15 (AGRAVADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal por multa administrativa ambiental, acolheu embargos de declaração do executado para determinar a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do depósito judicial do valor integral do débito exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do nome do executado de cadastros de inadimplentes (como o CADIN), após o depósito judicial do valor integral da dívida objeto de execução fiscal de natureza não tributária, com consequente suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial do valor integral do débito, ainda que referente a crédito não tributário, suspende a exigibilidade da obrigação, conforme art. 151, II, do CTN, de aplicação analógica aos créditos não tributários.

4.

A suspensão da exigibilidade autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e acarreta a vedação à prática de atos de cobrança pelo Fisco.

5.

O art. 7º da Lei nº 10.522/2002 determina a exclusão do nome do devedor do CADIN nos casos em que a exigibilidade do crédito estiver suspensa, salvo se houver outras inscrições não abrangidas pela suspensão.

6.

O precedente do STJ citado pelo agravante (AgInt no REsp 2.158.109/SP) refere-se à garantia por seguro-garantia, que não possui os mesmos efeitos do depósito judicial integral, inaplicando-se, portanto, ao caso concreto.

7.

O STJ, no REsp 1.232.447/SC, reconhece expressamente a possibilidade de exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes quando a dívida estiver garantida por depósito integral.

8.

A manutenção de restrições creditícias mesmo após a integral garantia do débito judicialmente configura medida desproporcional, sem respaldo legal e sem utilidade processual, esvaziando os efeitos jurídicos da suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial do valor integral do débito suspende a exigibilidade da obrigação, mesmo em se tratando de crédito não tributário.

2.

A suspensão da exigibilidade autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

3.

O art. 7º da Lei nº 10.522/2002 assegura a exclusão do CADIN quando comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito, salvo existência de outras inscrições pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 206; Lei nº 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.232.447/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2011, DJe 04.03.2011; STJ, AgInt no REsp 2.158.109/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2023; STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009 (recurso repetitivo); TRF4, AG 5001390-28.2024.4.04.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 25.03.2025; TJMG, AI 1.0000.20.443215-7/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 15.10.2020

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1000744-67.2019.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que acolheu os embargos de declaração opostos por
Conrado Auffinger
e determinou a exclusão de eventuais restrições oriundas do título executado, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do depósito judicial do valor integral do débito executado (id. 207600411 – autos originários).

Em suas razões o agravante busca a reforma da decisão agravada ao fundamento de que, embora o depósito integral do débito suspenda a exigibilidade e autorize a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, não é suficiente para ensejar a exclusão do nome do devedor de cadastros de inadimplentes, como o CADIN, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2.158.109/SP.

Assegura, neste contexto, que embora a suspensão da exigibilidade do crédito impeça atos de cobrança por parte do Fisco, não apaga a existência da dívida, que continua pendente de julgamento definitivo, sendo cabível, por este motivo, a manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de exclusão do nome do executado dos cadastros de proteção ao crédito (id. 321492878).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que, no caso concreto, o crédito encontra-se devidamente garantido por depósito em dinheiro, e que existe precedente do próprio STJ (REsp 1.232.447/SC) reconhecendo a possibilidade de exclusão do devedor dos cadastros restritivos de crédito quando houver garantia integral da dívida por meio de depósito judicial, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002 (id. 322055361).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustentou que a tese jurídica invocada pelo agravante não se aplica ao caso concreto, porquanto o precedente citado por este se refere a garantia do juízo por meio de seguro-garantia, e não por depósito em dinheiro, sendo esta a única modalidade capaz de suspender plenamente a exigibilidade do crédito tributário, com todos os efeitos decorrentes, inclusive a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes (id. 326621868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Conrado Auffinger visando à cobrança de crédito não tributário inscrito em dívida ativa sob o número 2017221254, referente a multa administrativa de natureza ambiental.

No curso desta ação, o executado efetuou o depósito judicial do valor integral do débito exigido, fato que motivou a prolação de decisão reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo executado, o juízo de origem, reconhecendo omissão quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da suspensão, determinou também a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme previsto no art. 206 do mesmo diploma legal.

Irresignado com a parte da decisão que determinou a baixa das restrições do executado nos cadastros de inadimplentes, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Logo, a controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se à legalidade da determinação judicial que, ao reconhecer a garantia integral da execução fiscal mediante depósito em dinheiro, deferiu a exclusão do nome do executado dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral do crédito tributário em discussão possui eficácia de suspender a sua exigibilidade, sendo aplicável tal dispositivo legal também aos créditos não tributários, como ocorre na hipótese dos autos.

Por outro lado, reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não tributário pelo depósito integral do seu valor, entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fica vedada a prática de atos de cobrança pelo Fisco e, além disso, torna-se autorizada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do mesmo diploma legal.

A divergência doutrinária e jurisprudencial, como se nota nos fundamentos do agravo, reside no alcance da suspensão de exigibilidade quanto à permanência do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito. O agravante sustenta que a existência do débito, ainda que com exigibilidade suspensa, impediria a retirada do nome do devedor de registros de inadimplentes como o CADIN. Todavia, esse argumento não se sustenta diante do caso concreto.

Consoante restou incontroverso nos autos, o executado efetuou o depósito judicial do valor integral do débito exigido na execução fiscal, circunstância que, além de atrair os efeitos dos artigos 151, II e 206 do CTN, também encontra respaldo na regra do art. 7º da Lei nº 10.522/2002, a qual prevê expressamente a exclusão do nome do devedor do CADIN quando suspensa a exigibilidade do crédito, salvo existência de outras inscrições não alcançadas pela suspensão, veja-se:

“Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei”
.

O precedente invocado pelo agravante (AgInt no REsp 2.158.109/SP) de fato reconhece a manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes quando o crédito estiver garantido por seguro-garantia judicial ou fiança bancária. No entanto, esse julgado não se aplica ao presente caso, pois refere-se a modalidade de garantia que não possui, como regra, a mesma eficácia do depósito judicial em dinheiro. Essa distinção foi claramente estabelecida no REsp 1.232.447/SC, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, no qual se reconheceu que o depósito integral é suficiente não apenas para a suspensão da exigibilidade, mas também para a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, desde que inexistentes outras causas autônomas de inscrição, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. POSSIBILIDADE. ARTS. 151, II E 206 DO CTN. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. EXCLUSÃO DO CADIN. ART. 7º DA LEI N. 10.522/02.

1. (...).

2. A Primeira Seção desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.123.669/RS, DJe 1º.2.2010), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o contribuinte pode, via ação cautelar, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN.

3. O Tribunal de origem, ao concluir pela carência da ação cautelar, acabou por contrariar o entendimento desta Corte esposado no recurso representativo da controvérsia, sobretudo porque
o depósito do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos de processo cautelar ou da ação principal (declaratória ou anulatória
).

4.
Uma vez realizado o depósito do montante integral do débito em discussão, deve ser excluído o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes (CADIN), na forma do art. 7º da Lei n. 10.522/02, desde que não existam outros motivos para manutenção do registro
.

5. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp n. 1.232.447/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 4/3/2011.) Grifei.

No mesmo sentido, aliás, vem decidindo os tribunais pátrios, como se vê, por todos, nos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de crédito de natureza não tributária a suspensão da sua exigibilidade é possível não só mediante o depósito integral do montante devido, mas também pelo oferecimento de caução idônea 2.
No caso dos autos, tendo a parte autora efetuado o depósito integral do débito objeto da lide, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança, bem como impôs à parte ré a obrigação de se abster de inscrever o nome da autora no SICAF ou na Dívida Ativa, evitando assim restrições indevidas enquanto a controvérsia judicial não for definitivamente resolvida
. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF4, AG 5001390-28.2024.4.04.0000, 3ª Turma , Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR , julgado em 25/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO IMPOSTO COBRADO - SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO DÉBITO - ABSTENÇÃO DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO.

1- Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o depósito com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) constitui direito subjetivo do contribuinte, sendo desnecessária a autorização do Juízo.

2-
Se o depósito integral da quantia foi realizado e a suspensão da exigibilidade é consequência lógica, evidencia-se a probabilidade do direito da parte no que concerne às abstenções de restrições de crédito
”. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.443215-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2020, publicação da súmula em 16/10/2020)

Não bastasse, no caso dos autos, não há notícia de outras inscrições ou débitos pendentes em nome do agravado, tampouco o agravante sustenta que a suspensão não foi integral. Ao contrário, foi incontroversamente realizado o depósito judicial do valor total da dívida, devidamente atualizado, o que esgota a utilidade de manter o nome do devedor em cadastros restritivos, sob pena de esvaziar a eficácia plena do instituto da suspensão da exigibilidade.

Ressalte-se, por fim, que inexiste prejuízo ao interesse público, tampouco ao erário, porquanto a dívida está garantida de forma líquida e imediata, sendo que eventual procedência do crédito poderá ser satisfeita com os valores já depositados, sem necessidade de atos de expropriação ou medidas coercitivas. Por outro lado, a manutenção do nome do executado em cadastros de inadimplência, mesmo após garantir integralmente o crédito, caracteriza restrição desproporcional à sua esfera jurídica.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada, que determinou a exclusão do nome do executado dos cadastros restritivos e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito garantido por depósito judicial do valor integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025